Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-49.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003950-49.2014.8.14.0070

RECORRENTE: CLAUDIR SANTOS MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juiz
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDIR SANTOS DE MELO FILHO
, inconformado com a sentença (
fls. 64/66 – ID n. 5183003
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/
Pa,
que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §1º, inciso II e IV do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 85/89 – ID 5183007
), em suma, pugna o recorrente por sua impronúncia nos termos do art. 414 do CPP, ante a insuficiência de indícios de autoria e participação do acusado no ilícito imputado, além do prequestionamento da matéria para fim de interposição de recursos nas instâncias superiores.

O representante do Ministério Público,
em co
ntrarrazões (
fls. 91/94 – ID 5183008
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria (
fls. 228/232 – ID 5806817
).

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 23.02.2014, o acusado Claudir Santos de Melo Filho e a vítima Max Maciel Ferreira, ambos usuários de entorpecentes, encontravam-se em um Igarapé localizado no Bairro São Sebastião, ocasião em que passaram a discutir em razão da divisão de 05 (cinco) embrulhos de drogas, momento em que o acusado, munido de uma faca e sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido, passou a desferir diversos golpes que o atingiram na região frontal, parietal e no pescoço, levando-o a óbito.

Em sequência, descreve a exordial que o réu se dirigiu a sua residência, tendo a sua genitora presenciado o momento em que este chegou sujo de sangue e de lama, com a arma do crime na mão, uma faca tipo peixeira, a qual também estava suja de sangue, tendo ele proferido os seguintes textuais: “Acabei de matar um!”.

O denunciado informou a sua mãe que ceifou a vida de Max Ferreira e abandonou o corpo no mato e apontou o local onde estava, tendo confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, declinando que a motivação ocorreu em razão do conflito pela divisão do entorpecente, o que caracteriza o motivo fútil.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado (
fls. 04/05 – ID 5182996
) e pronunciado (
fls. 64/66 – ID n. 5183003
)

como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso II e IV do CPB.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando por sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPP
[1]
, sob o argumento que estão ausentes os indícios de autoria, pugnando, outrossim, pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Analisando-se atentamente os presentes autos, verifica-se que a alegação do recorrente, de maneira alguma merece ser acolhida, pelas razões a seguir delineadas
.

Como cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP
[2]
, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma das causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo,
para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo
.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
[3]
ensina que:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial necroscópico da vítima Max Maciel Ferreira, constante às
fls. 147/148 – ID 5183011
do inquérito policial, o qual atesta que o ofendido apresentava três feridas incidas na região frontal esquerda, parietal esquerda e lateral direita do pescoço, bem como pela certidão de óbito de
fl. 193 – ID 5183013
.

Do mesmo modo, os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quando em juízo, senão vejamos:

Perante a autoridade policial, a mãe do acusado, Sra. Maria de Nazaré Dias dos Santos, declarou (
fls. 113/114
)

que:

“(...) É mãe do nacional identificado como CLAUDIR DOS SANTOS MELO FILHO; QUE no dia 23 de fevereiro do corrente ano, um domingo, pela tarde, não sabendo especificar o horário, a relatora estava em casa, quando seu filho CLAUDIR DOS SANTOS MELO FILHO, conhecido também pela alcunha "NENEN", chegou e bateu no portão da frente, pedindo para que a depoente viesse abrir;
QUE a depoente ao abrir o portão, viu que seu filho CLAUDIR FILHO estava todo sujo de lama e sangue e com o rosto ferido e ainda segurava urna faca tipo peixeira toda suja de sangue
; QUE, ao entrar em casa, CLAUDIR FILHO pediu para a depoente uma roupa limpa é disse-lhe que ia tomar um banho e trocar de roupa por que havia acabado de "MATAR UM"; QUE CLAUDIR FILHO disse que matou o seu amigo que chamava por "JAGUNÇO"; QUE, CLAUDIR tomou um banho, trocou de roupa e saiu; QUE, a depoente afirma que conhecia "JAGUNÇO", este sempre ia ao boteco do seu

companheiro CLAUDIR "tomar uma"; QUE afirma que seu filho CLAUDIR FILHO e "JAGUNÇO" eram amigos; QUE afirma que seu filho e "JAGUNÇO" eram usuários de drogas; QUE presenciou quando o seu companheiro CLAUDIR perguntou ao seu filho se era verdade que este havia matado "JAGUNÇO";
QUE presenciou quando CLAUDIR FILHO confirmou que havia matado jagunço; QUE presenciou quando CLAUDIR PILHO disse que havia matado "JAGUNÇO" por causa de uma briga numa divisão de drogas; QUE CLAUDIR FILHO disse que matou "JAGUNÇO" dentro do mato e apontou um rumo em direção à mata
; QUE alguns dias depois o corpo foi encontrado; QUE afirma o depoente que seu filho CLAUDIR FILHO já foi preso Outras vezes, acusado de roubo e uso de drogas, tendo inclusive passado pelo presidio de Abaetetuba umas três vezes; QUE CLAUDIR ainda mora na casa da depoente, mas não dorme frequentemente; some uns dias, aparece outros; (...)”

Ao seu turno, o genitor do réu, Sr. Claudir Santos Melo informou (
fls. 116/117
) que:

“(...) QUE: É pai do nacional identificado como CLAUDIR DOS SANTOS MELO FILHO; QUE no dia 23 de fevereiro do corrente ano, um domingo, pela tarde, não sabendo especificar o horário, o relator estava em casa, dormindo, quando seu filho CLAUDIR DOS SANTOS MELO FILHO, conhecido também pela alcunha "NENEM", chegou e bateu no portão da frente, pedindo para que a senhora MARIA DE NAZARÉ DIAS BANTOS (esposa do relator e mãe de CLAUDIR FILHO) viesse abrir;
QUE a senhora MARIA DE NAZARÉ ao abrir o portão, viu que seu filho CLAUDIR FILHO estava todo sujo de lama e sangue e com o rosto ferido e ainda segurava uma faca tipo peixeira toda suja de sangue
; QUE, ao entrar em casa, CLAUDIR FILHO pediu para a senhora MARIA DE NAZARÉ uma roupa limpa e disse-lhe que ia tomar um banho e trocar de roupa por que havia acabado de "MATAR UM"; QUE CLAUDIR FILHO disse que matou um que chamava "JAGUNÇO"; QUE, CLAUDIR tomou um banho, trocou de roupa e saiu; QUE, o depoente afirma que conhecia "JAGUNÇO", este sempre ia ao boteco do depoente "tomar uma"; QUE afirma que seu filho CLAUDIR FILHO e "JAGUNÇO" eram amigos; QUE afirma o depoente que seu filho e "JAGUNÇO" eram usuários de drogas; QUE afirma o depoente que não presenciou o seu filho CLAUDIR FILHO chegar em casa, sujo de lama e sangue, quem lhe contou este fato foi Sila esposa MARIA DE NAZARÉ;
QUE após ouvir a estória de sua esposa, o depoente perguntou ao seu filho se era verdade que este havia MATADO "JAGUNÇO"; QUE CLAUDIR FILHO confirmou que havia matado jagunço; QUE CLAUDIR FILHO disse ao depoente que havia matado "JAGUNÇO" por causa de uma briga numa divisão de drogas; QUE CLAUDIR FILHO disse que matou "JAGUNÇO" dentro do mato e apontou um rumo em direção à mata; QUE alguns dias depois o corpo foi encontrado;
(...)”

Também na fase inquisitiva, o acusado Claudir dos Santos Melo Filho confessou a prática delitiva, descrevendo a motivação da ação criminosa (
fl. 119
):

“(...) QUE: o depoente afirma que conhecia MAX MACIEL FERREIRA, apelidado de jagunço; QUE "jagunço" era seu amigo; QUE o depoente declara que é usuário de entorpecentes e seu amigo, JAGUNÇO também era usuário; QUE afirma o depoente que fazia furtos para sustentar o vício;
QUE sabe que no dia 23 de fevereiro, seu amigo JAGUNÇO foi assassinado; QUE confessa ter matado JAGUNÇO; QUE afirma que discutiu com JAGUNÇO por causa de drogas e o matou com uma faca;
QUE JAGUNÇO era seu amigo há um tempo e o conheceu no bar do seu pai, bebendo cachaça; QUE afirma que já foi processado e condenada criminalmente pela prática de furto; QUE atualmente está em liberdade condicional, "assinando todo mês no fórum"; QUE ainda continua com vicio de fumar maconha e crack, mas afirma que quer parar; QUE afirma que está arrependido. (...)”

Muito embora o acusado tenha negado a autoria delitiva em juízo (fls. 42/43 – mídias de ID 5183125 a 5183127), os fatos narrados na fase inquisitiva foram corroborados em juízo por ocasião da oitiva das testemunhas informantes Maria de Nazaré Dias dos Santos, mãe do acusado e Maria Maciel, mãe da vítima, em audiência realizada em 12.09.2017 (termos de audiência de fls. 32/33 – mídias de ID 5183117 a 5183124).

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, de modo que a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 64
/66 (ID 5183003)
, que o juízo “
a quo”,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, senão vejamos:

“(...)

Quanto à qualificadora, comungo do entendimento que esta somente poderá ser excluída quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não vislumbro no caso, sob pena de invadir à competência constitucional do Conselho de Sentença.

(...)”

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

[2]

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.

Belém, 01/12/2021